Tribunal: STF
Processo: AI 792628
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 
   PROVIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUÍZO DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
Atendida a pretensão recursal pelo provimento do 
   recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, é de se ter por 
   prejudicado o recurso extraordinário. Precedentes.